Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-74.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000733-74.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TEODOMIRO GONCALVES SERAPIAO FILHO - CPF: 792.442.031-20 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000733-74.2025.811.0006

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
TEODOMIRO GONÇALVES SERAPIÃO FILHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SUCESSÃO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. CIÊNCIA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Teodomiro Gonçalves Serapião Filho, em ação declaratória de abusividade contratual cumulada com repetição de indébito, relativa à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). O banco sustenta a validade da contratação, a ausência de vício de vontade e a legitimidade dos descontos, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais. No recurso, também suscita as preliminares de prescrição, decadência e ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito; (ii) analisar a alegação de ilegitimidade passiva do Banco Pan S.A.; (iii) avaliar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; e (iv) determinar a legalidade dos descontos efetuados com base no contrato firmado.

III. Razões de decidir

A relação contratual firmada entre as partes é de trato sucessivo, razão pela qual o prazo prescricional e decadencial tem início apenas após o término dos descontos em folha. Inexistindo a interrupção dos descontos, não há que se falar em prescrição ou decadência da pretensão autoral.

A ilegitimidade passiva arguida pelo banco não merece acolhimento, tendo em vista que a instituição deu continuidade à execução do contrato após adquirir, em leilão oficial, a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul, sendo responsável pelos efeitos decorrentes do negócio jurídico.

As provas dos autos, especialmente as faturas de cartão e o extrato de operações, demonstram que o autor utilizou ativamente o cartão de crédito disponibilizado, inclusive para compras em estabelecimentos comerciais, revelando ciência e concordância com a modalidade contratada.

Não há nos autos qualquer elemento que evidencie vício de vontade, erro ou ausência de informação aptos a invalidar o negócio jurídico, tampouco abusividade nos encargos cobrados, sendo legítimos os descontos realizados conforme pactuado entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição e a decadência não se aplicam aos contratos de trato sucessivo enquanto não encerradas as cobranças periódicas.

O banco cessionário de carteira de crédito responde pelas obrigações assumidas no contrato originário, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.

A utilização efetiva do cartão de crédito consignado pelo consumidor comprova sua ciência e concordância com a modalidade contratada, afastando alegações de vício de consentimento.

São legítimos os descontos realizados quando amparados em contrato regularmente firmado e utilizado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 189; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1041875-89.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/06/2022; TJMT, Apelação Cível nº 1022209-88.2022.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09/04/2024; TJMT, RAC nº 1017801-68.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/02/2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000402-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19/07/2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10/05/2023; TJMT, Apelação Cível nº 1034270-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000733-74.2025.811.0006

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
TEODOMIRO GONÇALVES SERAPIÃO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco Pan S.A.
contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato
, proposta por
TEODOMIRO GONÇALVES SERAPIÃO FILHO.

A sentença recorrida julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para:
converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado; condenar a instituição financeira a restituir os valores descontados indevidamente, redistribuir os ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade quanto à parte autora.

O banco apelante, em suas razões, argui
preliminares de decadência, prescrição e ilegitimidade passiva
e, no mérito, pugna pela
improcedência total da ação
, defendendo a
validade da contratação
, com alegações de ciência inequívoca do contrato por parte do recorrido, a quem teria sido disponibilizado o valor contratado, com a subsequente utilização do cartão de crédito.

Foram apresentadas
contrarrazões
, nas quais o apelado sustenta a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o banco apelante pugna pelo reconhecimento da prejudicial de mérito – prescrição e decadência.

Todavia, as referidas preliminares não devem prosperar.

No que concerne à prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Assim, considerando que o empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite do autor, não há que se falar em prazo prescricional.

No mesmo seguimento é o entendimento acerca da decadência, uma vez que a relação jurídica é de trato sucessivo, tendo como
termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).”

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Eminentes pares:

O BANCO PAN S/A argui, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato discutido nos autos foi originalmente pactuado com o Banco Cruzeiro do Sul, instituição esta que se encontra sob liquidação extrajudicial desde o ano de 2012, por determinação do Banco Central do Brasil.

Sustenta que adquiriu, em 26/04/2013, por meio de leilão oficial, apenas parte da carteira de contratos vinculados a operações de cartão de crédito consignado, razão pela qual somente responderia por eventuais obrigações decorrentes de fatos posteriores à referida aquisição, afastando sua responsabilidade por descontos efetuados em período anterior à arrematação.

Todavia, tal alegação não merece acolhida.

Com efeito, tratando-se de relação contratual oriunda de operação de cartão de crédito consignado transferida ao Banco Pan S/A em virtude da alienação da carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, e tendo este último dado prosseguimento aos descontos em folha de pagamento do demandante, não se pode negar a legitimidade do Banco Pan S/A para compor o polo passivo da presente demanda.

A propósito:

"[...] Se o Banco Pan S.A adquiriu a carteira de créditos relativos a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A, prosseguindo com as cobranças do contrato inicialmente entabulado com este, não há como reconhecer a sua ilegitimidade passiva.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022209-88.2022.8.11.0002,Relator:JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:23/04/2024)

“[...] Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da presente lide.” (TJMT– RAC Nº 1017801-68.2021.8.11.0041,REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, publicado no DJE 08/02/2022).

Sendo assim,
AFASTO
a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco Pan S.A.
contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato
, proposta por
TEODOMIRO GONÇALVES SERAPIÃO FILHO.

O banco apelante sustenta a validade do negócio jurídico, haja vista que a parte autora utilizou o cartão para compras.

Discorre quanto à ausência de onerosidade excessiva e a não abusividade dos juros remuneratórios.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira apresentou as faturas que demonstram a realização de diversas compras,

evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano do recorrente.

Vejamos:

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual
consta expressamente o desconto em folha
de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor,
e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1034270-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso efetivo do cartão, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
ao apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025